Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. DÉBITO. QUITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra geral, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento das verbas sucumbenciais ao vencedor, sendo o princípio da causalidade aplicado subsidiariamente. A responsabilidade pelo pagamento de honorários de sucumbência e custas deve ser fixada em desfavor do executado, com base no princípio da causalidade, haja vista que o pagamento integral do débito ocorreu tão somente após o ajuizamento da demanda, ao que se soma, ainda, à falta de prévia comunicação, pelo devedor, acerca do anterior adimplemento de parte da dívida.